Tribunal: TJBA
Processo: 0504866-40.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0504866-40.2018.8.05.0004 – Comarca de Alagoinhas/BA

Apelante: Gilberto Souza Santos

Defensor Público: Dr. Luís Eduardo Saback Lima

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Dário José Kist

Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas

Procuradora de Justiça: Dra. Tânia Regina Oliveira Campos

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, E § 4º, DA LEI Nº 11.343/06).
PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, COM A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO.
PRETENSÃO
DESCLASSIFICATÓRIA PARA A CONDUTA DE PORTE PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO FÁTICO QUE NÃO INDICA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. DOSIMETRIA DAS PENAS.
REQUERIMENTO DE REDUÇÃO DAS BASILARES PARA OS PATAMARES MÍNIMOS. INACOLHIMENTO. PRESENÇA DE VETORIAL DESFAVORÁVEL. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL, COM BASE EM ELEMENTOS EXTRAÍDOS DO CASO CONCRETO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
P
EDIDO
DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA QUE INTEGRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO CONHECIDO E
IM
PROVIDO,
mantendo-se todos os termos do édito condenatório.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Gilberto Souza Santos, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 97925301),
in verbis
: “[...] no dia 03 de agosto do ano de 2018, por volta das 10:20 horas, no Município de Alagoinhas – BA, o denunciado foi flagrado portando 18 (dezoito) porções de
Cannabis Sativa
(‘Maconha’) – sendo 17 (dezessete) em forma de ‘trouxinhas’ menores e outra maior –, todas individualmente embaladas e destinadas à comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar. Infere-se, outrossim, que, além das drogas, foi encontrado/apreendido um aparelho celular da marca Blu, cor branca. Segundo restou apurado, no dia do fato, Investigadores da Polícia Civil empreendiam diligências quando, ao passarem pela Rua do Catu, depararam-se com Gilberto Souza Santos, conhecido no âmbito policial pelo envolvimento no exercício da traficância. Assim, resolveram abordá-lo, oportunidade na qual constataram que o mesmo carregava consigo as drogas descritas no laudo de exame pericial de constatação nº 2018 02 PC 002991-01, na quantidade e condições de armazenamento ali especificadas, ou seja, prontas para a inserção no mercado de consumo, bem como o referido aparelho celular. [...]”.

III – Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (id. 97927452), pugnando, em suas razões (id. 97927468), pela absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, pela desclassificação para a conduta de porte para consumo próprio. Postula, ainda, a redução das basilares para o mínimo legal; o afastamento da pena de multa e a isenção do pagamento das custas processuais.

IV – No que tange ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas judiciais, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado.

V – Não merece acolhimento o pleito absolutório. A autoria e materialidade delitivas foram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios, em especial pelo auto de prisão em flagrante (id. 97925302, p. 2); pelos termos de depoimento dos policiais responsáveis pela diligência, ainda na delegacia (id. 97925302, p. 3 e 5-6); pelo auto de exibição e apreensão (id. 97925302, p. 9); pelo interrogatório extrajudicial do acusado (id. 97925302, p. 10); pelo laudo de constatação dos entorpecentes (id. 97925302, p. 15); pelo laudo definitivo (id. 97925313); bem como pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias, transcrições ao id. 97927429), merecendo destaque os depoimentos judiciais dos três agentes estatais responsáveis pela prisão em flagrante e apreensão do material ilícito.

VI – Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no caso em apreço. Ademais, não se vislumbra qualquer indício de que os referidos agentes públicos tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Denunciado.

VII – No que concerne à prova pericial, extrai-se do auto de exibição e apreensão e dos laudos periciais que foram apreendidos, em poder do réu, 64,62g (sessenta e quatro gramas e sessenta e dois centigramas) de maconha, distribuída em 17 (dezessete) trouxinhas e 1 (uma) trouxa maior, todas embaladas em sacos plásticos.

VIII – Interrogado em ambas as fases da persecução penal, o acusado sustentou ser apenas usuário de entorpecentes. Trata-se, contudo, de versão dos fatos isolada dentro do conjunto probatório.

IX – Ressalte-se que o crime contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é permanente, de ação múltipla e de mera conduta, ou seja, pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente. São várias as ações identificadas pelos diversos verbos, e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. No caso em tela, o delito foi praticado na modalidade “trazer consigo”. Assim, em que pese as alegações formuladas pela Defesa, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação.

X – De igual modo, não se mostra verossímil a tese de que o Recorrente apenas portava as drogas para consumo próprio, conduta prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que as circunstâncias do flagrante, notadamente a quantidade de substâncias apreendidas, individualizadas para comércio em trouxinhas – associadas ao fato de que o réu é reincidente no crime de tráfico de drogas, tendo sido apontado, pelas testemunhas ouvidas em juízo, como alguém que já chefiou o comércio de entorpecentes em “Baixa da Santinha” –, demonstram a consumação do crime descrito no
caput
do art. 33, da Lei 11.343/2006. Ademais, inexiste qualquer indício, nos autos, de que as substâncias seriam utilizadas pelo réu, como exige o tipo penal, não tendo com ele sido apreendidos quaisquer objetos relacionados ao consumo, a exemplo de caixa de fósforos, papel de seda, isqueiro, cachimbo, etc. Vale lembrar que a condição de usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância. Afinal, nada impede a coexistência, numa mesma pessoa, das figuras do usuário e do traficante, haja vista ser comum o exercício da traficância como meio, inclusive, de sustentar o próprio vício.

XI – Passa-se à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase, a Magistrada Sentenciante reputou desfavorável a conduta social do réu, exasperando a pena privativa de liberdade para o
quantum
de 6 (seis) anos de reclusão, o que não enseja qualquer reparo. Ao contrário do que sustenta a Defesa, a valoração negativa da vetorial não ocorreu com base nos antecedentes criminais do acusado, mas sim com esteio em seu comportamento perante a coletividade. Elucida o Superior Tribunal de Justiça que a conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido, não se confundindo com maus antecedentes ou com seu passado criminal (STJ, REsp: 1794854 DF 2019/0035557-1, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 23/06/2021, S3 – Terceira Seção, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).

XII –
In casu
, segundo a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, o réu chefiou o tráfico de drogas na localidade conhecida como “Baixa da Santinha”, tendo de lá saído em virtude de disputas envolvendo a facção criminosa rival, o que evidencia que seu comportamento, perante o meio social, é de alto grau de reprovabilidade, justificando a exasperação da reprimenda. Quanto à fração de aumento, observa-se que a métrica é ligeiramente inferior à recomendada jurisprudencialmente – 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as sanções mínima e máxima cominadas ao delito –, devendo ser mantida, em respeito ao Princípio do
Non Reformatio in Pejus
. Pelos mesmos motivos, a pena de multa deverá permanecer inalterada no mínimo de 500 (quinhentos) dias-multa, ainda que não guarde proporcionalidade com a reprimenda corpórea.

XIII – Na etapa intermediária, acertadamente, consignou-se a ausência de atenuantes, procedendo-se à aplicação da agravante da reincidência, em virtude da condenação definitiva na Ação Penal de nº 0001418-92.2013.805.0004, também pelo crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 15/08/2015 (id. 268139214, dos referidos autos), anteriormente aos fatos narrados na denúncia. Assim, mantém-se as penas intermediárias de 7 (sete) anos de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

XIV – Avançando à terceira fase, pontuou-se a inexistência de causas de aumento, sendo inaplicável a minorante do tráfico privilegiado, absolutamente incompatível com a reincidência, por evidenciar a dedicação às atividades ilícitas. Dessa forma, tornam-se as penas definitivas. Mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º e 3º, do Código, ante a reincidência e a presença de circunstância judicial negativa.

XV – Quanto ao pleito de afastamento da pena de multa imposta ao Apelante, inviável seu acolhimento. Conforme entendimento assente na E. Corte de Cidadania, a impossibilidade financeira do Sentenciado não tem o condão de afastar a pena de multa, pois se trata de sanção de aplicação cogente, integrando o preceito secundário do tipo penal pelo qual fora condenado.

XVI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo parcial conhecimento e, nessa extensão, pelo improvimento do Apelo.

XVII –
APELO CONHECIDO E
IM
PROVIDO,
mantendo-se todos os termos do édito condenatório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0504866-40.2018.8.05.0004, provenientes da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figuram, como Apelante, Gilberto Souza Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, mantendo-se todos os termos do édito condenatório, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.